Tribunal: TJSP
Processo: 1050630-31.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Mandado de segurança. Guarda municipal de Campinas. Requisito consistente em altura mínima. Impetrante que comprovou, através de laudo técnico elaborado pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, ter altura superior à exigida no edital do certame. Ilegalidade do ato de exclusão do concurso. Sentença que concedeu a ordem. Recursos oficial e voluntário do Município

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Mandado de segurança. Guarda municipal de Campinas. Requisito consistente em altura mínima. Impetrante que comprovou, através de laudo técnico elaborado pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, ter altura superior à exigida no edital do certame. Ilegalidade do ato de exclusão do concurso. Sentença que concedeu a ordem. Recursos oficial e voluntário do Município não providos.